Tribunal: TJBA
Processo: 0000655-56.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000655-56.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE REGINALDO HILARIO DOS SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como REGINALDO HILARIO DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2) Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Ação ordinária ajuizada por pessoa com deficiência visual e doença do sistema nervoso contra o Município de Ilhéus, visando à concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal. Sentença de parcial procedência, concedendo o benefício e rejeitando o pedido de danos morais. Apelações interpostas por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento; (ii) analisar a legalidade da concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal ao autor; (iii) verificar a ocorrência de dano moral pela negativa inicial do benefício; e (iv) examinar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois o ônus de demonstrar a capacidade econômica do beneficiário recai sobre a parte impugnante, o que não ocorreu no caso. 4. A concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal ao autor é legítima, pois restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.939/2001 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 5. Não se configura dano moral indenizável a mera negativa inicial do benefício pelo ente público, baseada em interpretação restritiva da legislação, sem evidências concretas de repercussão na vida do autor. 6. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente ao qual é vinculada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 de Repercussão Geral). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do Município do Ilhéus improvido. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 8º; Lei Municipal de Ilhéus nº 2.939/2001, arts. 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Tema 1002 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 421; TJBA, Apelação n. 0385028-25.2012.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000655-56.2011.8.05.0103, sendo Apelante/Apelado Reginaldo Hilário dos Santos Filho, representada pela Defensoria Pública e Apelado/Apelante o Município de Ilhéus, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito conhecer e dar provimento parcial a autora e negar provimento para o Município de Ilhéus. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator